Tribunal: TJMT
Processo: 1001043-76.2017.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
DESPACHO
Tendo em vista a habilitação dos herdeiros no id. 28288959, proceda-se com a citação dos herdeiros para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 690 do CPC.
Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator